Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-24.2020.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002205-24.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUTORIDADE DA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE CONFRESA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ULYSSES CABRAL DE ARAUJO - CPF: 025.286.481-62 (APELADO), MARCELO ASSUNCAO BARROS - CPF: 750.528.062-72 (APELADO), LUCAS SILVA OLIVEIRA - CPF: 037.473.001-62 (APELADO), LINDOMAR CARDOSO SOARES - CPF: 026.772.981-20 (APELADO), LARISSE FEITOSA DE SOUZA - CPF: 030.447.522-05 (APELADO), MATHEUS SILVA - CPF: 062.773.341-74 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 19.609.753/0001-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA –
INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– DOSIMETRIA REFERENTE AO CRIME DE FURTO – EXTIRPAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME – PROCEDÊNCIA

– FUNDAMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE

–REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DECORRENTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
MAJORADO VIOLA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA REDIMENSIONADA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, I, “J”, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PERPETRADO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES QUE DEVEM SER COMPENSADAS – REDEFINIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PENA DESPROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em desclassificação do crime de furto qualificado para a sua modalidade tentada, quando há inversão da posse do objeto subtraído (STJ, Súmula n. 582), ainda que por curto tempo.

Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade na conduta do réu nas particularidades do caso.

É inválida a valoração desfavorável dos motivos do crime quando os fundamentos são os mesmos utilizados para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sob pena de
bis in idem
.

Merece ser readequado o aumento da pena em decorrência dos maus antecedentes tendo em vista a majoração da pena-base em metade do mínimo legal.

Deve ser mantida a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, uma vez que o delito foi perpetrado em situação de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19.

É devida a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus Silva
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002205-24.2020.8.11.0059, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 105 dias-multa, no valor mínimo unitário, respectivamente em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 330 do Código Penal, e no artigo 155, § 4º, II do Código Penal, o último praticado por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, e ambos os crimes (furto e desobediência) em concurso material.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que o crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (segundo fato), seja desclassificado para a forma tentada, bem como a redução da pena-base de ambos os crimes (furto e desobediência), com o afastamento dos vetores da culpabilidade, motivos do crime, e a diminuição do
quantum
de aumento em razão dos antecedentes criminais. Por fim, intenta o afastamento da agravante genérica do art. 61, I, “j”, do Código Penal, e a redução do
quantum
de aumento na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da reincidência (Id 90679511).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Id. 90679515).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 92143957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

O apelante
Matheus Silva
foi denunciado pela prática dos crimes de furto e desobediência, nos seguintes termos:

“(...)
FATO 01 (Furtos qualificados):

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 5 de outubro de 2020, em horário não preciso, e no dia 6 de outubro de 2020, por volta das 13h14min, no estabelecimento comercial denominado Atacadão Híper Xingu, situado na cidade de Confresa-MT, termo desta Comarca, o denunciado MATHEUS SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta e com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em carne bovina, sendo 7.472 (sete quilos, quatrocentos e setenta e duas gramas) de picanha, avaliada em R$ 523,00 e 6,150 (seis quilos, cento e cinquenta gramas) de contrafilé, avaliados em R$ 239,78, de propriedade da pessoa jurídica Central Carnes.

FATO 02 (Desobediência):

Consta, ainda, que, no dia 06 de outubro de 2020, após ter perpetrado o crime descrito no fato 01, o denunciado MATHEUS SILVA, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos, quais sejam, policiais civis que realizaram sua abordagem, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/07-IP.

EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS: Fazem esclarecer as investigações que, no dia 5 de outubro de 2020, em horário não apurado, o denunciado adentrou o estabelecimento comercial denominado Atacadão Hiper Xingu, oportunidade na qual furtou a quantia de 7.472 (sete quilos, quatrocentos e setenta e duas gramas) de picanha, avaliada em R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais), conduta esta visualizada por um funcionário do estabelecimento e registrada em câmeras de segurança, logrando, no entanto, neste dia, sair do supermercado em posse dos produtos sem ser detido.

Emerge que, não satisfeito, no dia seguinte, o denunciado novamente ingressou o estabelecimento acima nominado, logrando mais uma vez subtrair carne bovina, consistente em 6,150 (seis quilos, cento e cinquenta gramas) de contrafilé, avaliados em R$ 239,78 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos).

Apurou-se que a dinâmica artificiosa ocorria da seguinte forma: o larápio adentrava o estabelecimento comercial, dirigia-se ao expositor de carnes e escolhia as peças, solicitando que fossem pesadas e embaladas. Na sequência, o denunciado escolhia um ponto cego das câmaras de monitoramento onde colocava os produtos em sacolas do estabelecimento que ele trazia consigo, permanecendo andando pelo estabelecimento como se consumidor fosse. Posteriormente, pegava as sacolas contendo as carnes e na oportunidade mais propícia deixava o estabelecimento sem pagar pelos produtos, emergindo daí a qualificadora da fraude.

Exsurge que a ação delituosa do denunciado foi contida no dia 6 de outubro do corrente ano, na medida em que, funcionários do estabelecimento ao verificarem o modus operandi empregado na data anterior mediante verificação das câmeras de segurança, ao perceberem que o denunciado novamente adentrou o supermercado e estava adotando o mesmo artifício visando a subtração de carnes, acionaram um policial civil que na oportunidade encontrava-se em compras no supermercado.

Ato contínuo, ao ser abordado pelo policial civil já na parte externa do supermercado, o denunciado não apresentou nota e nem cupom fiscal que comprovasse o pagamento pela carne que estava consigo, pelo que, recebeu voz de prisão do policial.

No entanto, não acatando a ordem, o denunciado se pôs em fuga, dando início a uma perseguição, na qual teve, por fim, sua prisão em flagrante delito.

Infere-se que o denunciado é contumaz na prática de crimes e por ocasião dos fatos, fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio
” (Id.

90679456, pp. 2-3).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos delitos capitulados no artigo 155,
§
4º, II do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, e no artigo 330 do mesmo diploma, à pena respectiva de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 105 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 3 meses e 15 dias de detenção, e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante

pleiteia a reforma da sentença para que a imputação do crime de furto qualificado consumado praticado em 6.10.2020 (segundo fato), seja desclassificada para a forma tentada.

Argumenta que “
o réu, após receber a carne do açougue, já passou a ser monitorado antes mesmo de chegar aos caixas, de modo que após ultrapassar a linha destes e chegando na porta do supermercado, já foi abordado pelos prepostos da empresa, e em seguida, após o réu entregar-lhe a res furtiva, empreendeu fuga
” (Id. 90679511, p. 4).

Contudo, não prospera a pretensão.

Em caso análogo, o STJ decidiu da seguinte maneira, veja-se:

“Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem”

(
STJ, Agravo Regimental no
HC
642916/RJ, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 25.5.2021, publicado em 31.5.2021)

Firmada essa premissa, é de bom grado anotar que o policial civil
Ulysses Cabral de Araújo
, que estava no estabelecimento no momento do fato e realizou a prisão de Matheus, afirmou em juízo, que:

“(...)
recebemos a informação de que ele já estava lá fora do supermercado. Sendo assim, já desloquei até a frente do supermercado, aí no momento que eu cheguei para dar voz de prisão, que constatamos que ele já estava com as sacolas cheias de carne, ele reconheceu que eu era policial e dali ele já saiu correndo. No que ele saiu correndo eu saí correndo atrás dele também
” (mídia em Id.

90679491).

No mesmo sentido,
Lucas Silva Oliveira
, gerente do estabelecimento em questão, informou em juízo que a funcionária do açougue lhe disse que foi efetuada venda de picanha, e que por se tratar de mercadoria de alto valor, há o acompanhamento do fluxo do caixa, contudo, o declarante constatou que a picanha não foi registrada em sistema. Após isso, relatou que o apelante saiu pela porta da frente do estabelecimento, motivo pelo qual foi abordado por funcionários do local (mídia em Id. 90679491).

Logo, não há falar em provimento da tese de desclassificação para a forma tentada do delito, uma vez que a inversão da posse da
res furtiva
foi realizada, considerando que o apelante foi abordado já fora do estabelecimento comercial.

Superada tal questão, passo à análise da dosimetria das penas.

Quanto às reprimendas basilares, apontou-se na sentença o seguinte:

“Dosimetria de pena dos delitos de furto qualificado. A
culpabilidade
do acusado foge à normalidade e evidencia maior reprovabilidade da conduta,
mormente porque o sentenciado demonstra claramente maior respeito às regras ditadas pelos traficantes, sendo totalmente insubmisso às leis penais, apresentando comportamento incompatível com a convivência em sociedade; na visão do acusado, a criminalidade (no caso, os traficantes) tem mais força para coibir determinadas atitudes, o que influencia diretamente na vida dos cidadãos de bem, que tem suas vidas e patrimônios afetados, não podendo este magistrado, jamais, compactuar com essa ideologia, sendo necessária uma postura mais rígida deste Estado-Juiz
, assim, majoro a pena em 06 (seis) meses.
Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu encartadas nos autos do executivo de pena n. 0000238-12.2019.8.11.0021, onde há duas guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação
. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu, mas estão relacionadas à reincidência. Às circunstâncias do crime não merecem destaque.
Os motivos fogem a normalidade, vez que o acusado, ao ser questionado por que elegeu picanha para a subtração, que esta era a carne encomendada pelo traficante
. Logo, majoro 6 meses a pena base. O delito deixou consequências, mas são inerentes ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu com os fatos. Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. (...)

3.2. Dosimetria de pena do delito de
desobediência
. A culpabilidade do acusado não foge à normalidade. Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes
em face do réu encartadas nos autos do executivo de pena n. 0000238- 12.2019.8.11.0021, onde há duas guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 01 (um) mês
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu, mas estão relacionadas à reincidência. Às circunstâncias do crime não merecem destaque. Os motivos são normais ao tipo. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa
” (grifei, Id. 90679492, pp. 4-5).

Inicialmente, percebo que quanto ao crime de desobediência foi valorada negativamente apenas a circunstância judicial de antecedentes criminais, majorando-se a pena-base em 30 dias de detenção e 10 dias-multa, o que é claramente desproporcional.

Digo isso porque, porquanto, como se sabe, a pena mínima para tal delito é de quinze dias, logo, o magistrado
a quo
aumentou a pena no dobro, ante a existência de apenas uma circunstância judicial negativa.

Portanto, entendo necessária a redefinição da pena nesta etapa, para estabelecê-la em 17 dias de detenção, e 11 dias multa.

Com relação à
culpabilidade
relativa ao crime de
furto
qualificado, aponta o apelante que inexistem razões suficientes para a avaliação negativa de tal vetor, e, sobre a referida circunstância judicial:

“(...)
Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
” (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Firmada essa premissa, é evidente que ficou demonstrado que a
culpabilidade
no caso foi devidamente fundamentada de forma negativa, uma vez que registrou-se que o apelante “
demonstra claramente maior respeito às regras ditadas pelos traficantes
”.

Aliás, o recorrente furtou peças de picanha para entregar a pessoa envolvida com o crime, pois, como ele bem relatou em juízo, a picanha havia sido encomendada por um traficante conhecido como “Gordinho.

No que atine aos
motivos
do crime, consta que tal circunstância judicial foi valorada de forma negativa porque o apelante disse que subtraiu a carne de corte picanha pois “
era a carne encomendada pelo traficante
”.

A propósito, “
Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133).

Contudo, malgrado o magistrado sentenciante tenha aparentemente fundamentado adequadamente os motivos do crime, é evidente que os argumentos são os mesmos usados para subsidiar a valoração negativa da culpabilidade, motivo pelo qual entendo que tal vetor merece ser afastado, sob pena de
bis in idem
.

Quanto aos maus antecedentes, aduz o apelante que a “
exasperação se mostra desproporcional e irrazoável, impondo a sua minoração
”.

Com razão nesse tocante, porquanto o magistrado singular majorou a pena-base referente à esta circunstância judicial, no patamar que equivale a 50% do mínimo cominado ao tipo penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aponta o apelante que “
não há nenhum elemento informativo ou de prova, produzidos na instrução, que o réu MATHEUS SILVA tenha se valido de fragilidades/facilidades provocadas pela calamidade pública decorrente da COVID-19, para praticar as condutas que lhe são imputadas, ainda mais quando se considera o fato de que o réu furtou os produtos em horário de expediente
”, razão pela qual entente que seria devido o afastamento da agravante decorrente do estado de calamidade pública.

Todavia, entendo que a agravante genérica prevista na alínea “j” do inciso II do artigo 61 do Código Penal (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19) deve ser preservada, pois a incidência desta ocorre quando o agente se aproveita de situações especiais, calamidade pública ou desgraça particular da vítima, para a prática do crime.

Nessa linha intelectiva, é evidente que em situação de calamidade pública impõe-se o dever social de mútua assistência, e a prática de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade aos mandamentos decorrentes da solidariedade social.

A respeito, convém trazer as seguintes lições doutrinárias:

“
As dimensões da calamidade ou da desgraça que aflige o ofendido repercutem diretamente nas possibilidades de defesa de seu bem jurídico. Quanto mais fragilizado o ofendido, maior o dever social de assistência e a exigibilidade de o sujeito compatibilizar seu comportamento com a ordem jurídica. Variando de acordo com a graduação dessa exigência, o aumento de pena deverá ser determinado pela maior exigibilidade de conduta diversa que se possa dirigir ao condenado no caso concreto. Dessa forma, quanto maiores as proporções da calamidade ou desgraça particular do ofendido, maior será a exigibilidade de conduta diversa e, consequentemente, maior deverá ser o aumento de pena decorrente da agravante
.” (GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D ́Plácido, 2016. p. 858-859).

“
Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime
” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral, v. 1, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2020, p. 602).

Nesse contexto, constato o delito em apreço foi cometido em 6 de outubro de 2020, apenas sete meses após a primeira morte decorrente da Covid-19 no país, quando ainda pouco se sabia sobre o coronavírus, de modo que a população se encontrava fragilizada e assustada.

Desse modo, entendo que o crime perpetrado, como na hipótese dos autos, durante estado de calamidade pública (pandemia da Covid-19), é motivo bastante para configurar a agravante genérica prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, que merece ser mantida, nos termos como fixada pelo juízo
a quo
.

Quanto à pretensão de redução do valor de aumento na segunda fase, percebo que os argumentos do apelante se subsidiam apenas no afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “j”, do Código Penal, e, como já delineado, é devida a manutenção de tal circunstância legal.

Superadas as teses recursais, passo à remodelação da pena.

Quanto ao crime de
desobediência
, retifico o
quantum
de aumento diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa, e aplico a pena-base em 17 dias de detenção, e 11 dias multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, porquanto preponderantes, e faço incidir a agravante genérica prevista no art. 61, II, “j”, do CP, de maneira que majoro a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 19 dias de detenção e 12 dias-multa, a qual, ante a ausência de majorantes ou minorantes, fica estabelecida como a pena definitiva.

Quanto ao crime de furto qualificado, remanescendo duas circunstâncias judiciais negativas, aumento a pena em 1/6 para cada vetor negativo, e fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses e 20 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, porquanto preponderantes, e faço incidir a agravante genérica prevista no art. 61, II, “j”, do CP, de maneira que majoro a pena em 1/6, ficando a pena intermediária estabelecida em 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Na terceira fase, diante da continuidade delitiva, e considerando que foram praticadas duas infrações, mantenho a aplicação da fração de 1/6, ficando a pena final relativa ao crime de furto qualificado estabelecida em 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, mantenho o fechado, uma vez que o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, além de incidir outra circunstância judicial negativa, em atenção ao disposto no art. 33, §§ 2º, “c” e 3º, do Código Penal.

Por outro lado, dada a precariedade das condições financeiras do acusado, mantenho o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento

ao apelo
, para readequar as penas aplicadas, e, via de consequência fixo a reprimenda definitiva e global de
Matheus Silva
, em 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias de detenção, observando-se o disposto no artigo 69 do Código Penal (2ª parte), e o pagamento de 29 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022